Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722003-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURO SEVERINO DIAS AGRAVADO: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAURO SEVERINO DIAS contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0714020-20.2023.8.07.0020, ajuizado pelo CONDOMÍNIO GERAL DF CENTURY PLAZA, rejeitou os cálculos apresentados pelo ora agravante. Eis a r. decisão agravada: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA em desfavor de MAURO SEVERINO DIAS, partes qualificadas nos autos, que já se encontra anotado. A parte exequente restou intimada a proceder à atualização do débito nos estritos termos da sentença exequenda, conforme ID 213430558. Por conseguinte, apresentou manifestação ao ID 216306228 ratificando os cálculos da inicial de ID 187746024. A parte executada efetuou o depósito judicial do valor que entedia devido, conforme ID 217148554. Instada, a exequente apontou a incorreção nos cálculos do devedor, indicando saldo remanescente de R$ 7.144,61. Por fim, o devedor apresentou nova impugnação ao ID 224487701. Relatei. Decido. Nos termos do art. 526, é lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Todavia, melhor sorte não assiste ao executado acerca dos pedidos de IDs 217148554 e 224487701. Isso porque o cálculo apresentado pelo executado ao ID 217148556 não possui a indicação dos índices aplicados, o valor da condenação não foi atualizado a partir do ajuizamento da ação (25/07/2023), tampouco considerou a totalidade das parcelas vencidas após 05/2023 conforme indicado pelo exequente na planilha de débitos de ID 212763761. Logo, tenho como corretos os cálculos trazidos pelo exequente/credor, devendo a presente fase executiva sincrética seguir pela quantia por ele indicada na inicial de ID 223757026 (R$ 43.931,49 + 274,49 custas = R$ 44.205,98 até 18/09/2024). Desta feita, para apuração do valor remanescente do débito e prosseguimento do feito, deve a parte exequente proceder à atualização dos valores constantes na planilha de ID 212763761 até 08/11/2024, momento em que deverá abater os valores já depositados pelo executado ao ID 217148554 (R$ 41.771,17), promovendo nova atualização do débito remanescente até a data de apresentação dos cálculos em Juízo, com o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no § 2o do art. 526 do CPC. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pela parte executada aos IDs 217148554 e 224487701, ao tempo em que fixo o valor da execução em R$ 44.205,98, atualizado até 18/09/2024, com amparo no § 2o do art. 526 do CPC. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a planilha de débito, procedendo à atualização dos valores constantes na planilha de ID 212763761 até 08/11/2024, momento em que deverá abater os valores já depositados pelo executado ao ID 217148554 (R$ 41.771,17), promovendo nova atualização da quantia remanescente até a data de apresentação dos cálculos em Juízo, com o acréscimo de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% previstos no § 2o do art. 526 do CPC. Com a juntada, INTIME-SE a parte executada para pagamento do débito remanescente indicado pelo exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena prosseguimento da execução com penhora e atos subsequentes. Transcorrido o prazo acima fixado, não havendo o pagamento, proceda-se à pesquisa ao sistema SISBAJUD em busca de ativos financeiros em nome da parte executada. Subsidiariamente, efetue-se também consulta ao sistema RENAJUD, visando a imposição de restrição para impedir a circulação de veículo registrado em nome da parte devedora, exceto se existente gravame fiduciário (artigos 3o, §15o, e 7o-A do Decreto-Lei 911/69). No entanto, se a parte autora vir a comprovar que já foi realizada a baixa do gravame pela pesquisa DETRAN - SNG, referido bloqueio poderá ser efetivado. Após, intime-se a parte credora acerca da consulta, no prazo de 15 (quinze) dias. Havendo interesse na penhora, deverá informar o endereço em que o bem possa ser localizado. Fica desde já autorizada a quebra do sigilo fiscal, por meio do sistema INFOJUD, para acesso às duas últimas declarações de bens e rendas da parte executada/contribuinte. O resultado dessa pesquisa deverá ser inserido nos autos com a restrição "sigiloso", devendo a Secretaria tornar livre o acesso desses documentos às partes e advogados que atuam no presente feito. Em seguida, intime-se a parte credora dos resultados, com prazo de 30 (trinta) dias, advertindo-a de que as consultas realizadas esgotaram a cooperação do juízo para a localização de bens, de forma que, caso ela também desconheça a existência de patrimônio penhorável, o processo será suspenso por um ano, na forma do art. 921, § 1o, do CPC.” Inconformado, o demandado recorre. Nas razões recursais, o agravante sustenta que realizou o pagamento integral do débito no prazo legal, de forma espontânea, razão pela qual seria indevida a imposição de multa e honorários advocatícios previstos no §2o do art. 526 do CPC. Requer, ainda, a remessa dos autos à contadoria judicial, ante a divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. A fundamentação jurídica do agravante repousa nos artigos 523 e 526 do CPC, na quanto à inaplicabilidade de multa e honorários em caso de pagamento voluntário no prazo legal, bem como no art. 884 do Código Civil quanto à vedação ao enriquecimento sem causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir bloqueios de valores em suas contas, a fim de evitar a constrição indevida de patrimônio, além do provimento definitivo do agravo para: (i) declarar a não incidência da multa e dos honorários advocatícios; (ii) determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para verificação da correção dos valores apresentados. Preparo no ID 72472115. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso dos autos, não se vislumbra, neste momento, a presença concomitante dos requisitos legais para o deferimento da medida urgente. Embora o agravante sustente ter realizado o pagamento integral no prazo legal, verifica-se, sem adentrar no mérito, que a planilha apresentada ao ID 217148556 dos autos de origem de fato não indica os índices de atualização aplicados, tampouco contempla a integralidade das parcelas vencidas após 05/2023, conforme exposto pelo juízo de origem ao indeferir a impugnação. Tal circunstância fragiliza, nesta fase inicial, a tese de pagamento integral, o que afasta, por ora, a demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso. Ademais, observa-se que o juízo de origem ainda não está garantido, inexistindo determinação de levantamento de valores em favor do credor. O cumprimento de sentença prossegue em relação à diferença entre o valor depositado e o considerado devido, o que, em tese, enseja a aplicação da multa e dos honorários de que trata o art. 523, §1o, do CPC. Assim, constata-se a necessidade de maior percuciência sobre a matéria, especialmente quanto à correção dos valores e eventual excesso de execução, sendo recomendável o exame conjunto da controvérsia pelo egrégio colegiado, bem como depois de observado o contraditório. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator